Tribunal: TJMT
Processo: 1040905-44.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040905-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOACY AURELIANO DA LUZ - CPF: 284.568.401-06 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1040905-44.2023.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
JOACY AURELIANO DA LUZ

Recorridos
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR INATIVO.
AUSÊNCIA DE PROVA D
O
INÍCIO DA APOSENTADORIA E DOS VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAR A CONTRIBUIÇÃO ACIMA DA QUANTIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos, etc.

Relatório

dispensado
.
Trata
-se de
reclamação

proposta

por

servidor

público

militar

aposentado

em

desfavor
do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV,
objetivando
a
suspensão

provisória
e,
ao
final, a
declaração
da
ilegalidade
do
ato

administrativo que determinou a majoração da alíquota de contribuição

previdenciária
para 14%, a
partir
de 01 de
junho
de 2020. Citado, o
requerido

apresentou

contestação
. Passa-se à
apreciação
.
Processo

apto
a
julgamento

na
forma do art. 355, I, do CPC. O
fato

jurídico
-processual
ora

tratado

consiste

em

definir
se
há

ilegalidade
e
arbitrariedade
no
ato

praticado

pelo

requerido
de
majorar

a

alíquota
do Sistema de
Proteção
Social dos
Militares

Estaduais
de Mato Grosso para 14%, a
partir
de 01 de
junho
de 2020. A
Constituição
Federal
estabelece
no art. 149, § 1º, o
seguinte
: Art. 149 (...) § 1º A
União
,
os

Estados
, o Distrito Federal e
os

Municípios

instituirão
,
por

meio
de lei,
contribuições
para
custeio
de regime
próprio
de
previdência
social,
cobradas
dos
servidores

ativos
, dos
aposentados
e dos
pensionistas
, que
poderão

ter

alíquotas

progressivas
de
acordo
com o valor da base de
contribuição

ou
dos
proventos
de
aposentadoria
e de
pensões
. (
Redação
dada pela
Emenda

Constitucional
nº 103, de
2019)[
1]. Na
redação
dada pela EC 41/2003: Art. 149 (...) § 1º
Os

Estados
, o Distrito Federal e
os

Municípios

instituirão

contribuição
,
cobrada
de
seus

servidores
, para o
custeio
,
em

benefício

destes
, do regime
previdenciário
de que
trata
o art. 40,
cuja

alíquota

não

será
inferior à da
contribuição
dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos
da
União
. (
Redação
dada pela
Emenda

Constitucional

nº
41, 19.12.2003) A
competência
,
portanto
, para
legislar

sobre

sistema

previdenciário
é
concorrente
. A Lei
Complementar
nº 202, de 28 de
dezembro
de 2004, com a nova
redação
dada pela Lei
Complementar
nº 654, de 19 de
fevereiro
de 2020,
dispõe

sobre
a
contribuição

previdenciária
dos
servidores

públicos

civis
e
militares

ativos
,
inativos
e
pensionistas
do Estado de Mato Grosso,
estabelecendo
que: Art. 2º As
alíquotas

relativas

às

contribuições

mensais
para o
custeio
do
sistema

previdenciário
dos
servidores

públicos
do Estado do Mato Grosso,
por

força
do que
estabelecem
o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da
Constituição
Federal (
redação
dada pela
Emenda

Constitucional
nº 41/03) e o art. 4º da
Emenda

Constitucional
nº 41/03,
ficam

fixadas

nos

seguintes

percentuais
: I - 14% (quatorze
por
cento); (Nova
redação
dada pela LC 654/2020) a) da
remuneração
total dos
servidores

civis

em

atividade
,
cujo

ingresso
no
serviço

público

tenha
se dado antes da
aprovação
do plano de
benefícios
da
previdência

complementar
do Estado de Mato Grosso
pelo

órgão
federal de
supervisão
da
previdência

complementar
; b) da
parcela
da
remuneração
dos
servidores

civis

em

atividade
que
não

exceder

ao

limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios
do regime
geral de previdência social, quando o ingresso no serviço

público

tenha
se dado
após
a
aprovação
do plano de
benefícios
da
previdência

complementar
do Estado de Mato Grosso
pelo

órgão
federal de
supervisão
da
previdência

complementar
; c) da
parcela
da
remuneração
dos
servidores

civis

em

atividade
que
não

exceder

ao

limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios
do regime
geral de previdência social, quando o ingresso no serviço

público

tenha
se dado antes da
aprovação
do plano de
benefícios
da
previdência

complementar
do Estado de Mato Grosso
pelo

órgão
federal de
supervisão
da
previdência

complementar
, mas
tenha

ocorrido
a
opção

por

aderir

ao
regime de
previdência

complementar
. II - 14% (quatorze
por
cento) da
parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios

previdenciários
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o art. 201 da
Constituição
Federal. (Nova
redação
dada pela LC 654/2020) (...) § 5º Em
razão
do
déficit

atuarial
do Regime
Próprio
de
Previdência
Social do Estado de Mato Grosso e
enquanto

esse

persistir
, a base de
cálculo
da
contribuição

prevista
no
inciso
II do caput
deste

artigo

será
a
parcela
dos
proventos
de
aposentadoria
,
reserva

remunerada

ou

reforma
e
pensão
que
supere
1 (um)
salário

mínimo
. (
Acrescentado
pela LC 654/2020) (...) § 7º A
contribuição
dos
militares

ativos
,
inativos
, da
reserva

remunerada
e de
seus

pensionistas

observará
o
disposto
no art. 24-C do
Decreto
-Lei Federal nº 667, de 2 de
julho
de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de
dezembro
de 2019. (
Acrescentado
pela LC 654/2020) § 8º A
perda
da
eficácia

ou

vigência
dos
dispositivos

mencionados
no § 7º
ensejará

a

observância
das
regras

contidas
no § 5º e
nos

incisos
I e II do caput
deste

artigo

aos

seus

militares

ativos
,
reserva

remunerada

ou

reforma
e
pensão
. (
Acrescentado
pela LC 654/2020
).(
G.n
.
) Assim,
por

força
do
disposto
no
aludido

parágrafo
7º da Lei
Complementar
Estadual nº 202/04, a
parte

reclamante
argumenta que
a

alíquota
da
contribuição

previdenciária
dos
Policiais

Militares

Estaduais

deve

seguir

os

limites

estabelecidos
no art. 24-C do
Decreto
-Federal nº 667/69 e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954/19.
Contudo
,
em

recentes

decisões

proferidas

em

sede
de
Ações

Cíveis

Originárias
(
ACO’s
), o Supremo Tribunal Federal
deliberou
pela
antijuricidade
do
disposto
no art. 24-C do
Decreto
-Federal nº 667/69,
cuja

redação

foi
dada pela Lei Federal nº 13.954/19,
em

razão
de haver
possível

extrapolação
do
limite

regulamentar
da
União

em

relação

ao
regime de
alíquotas

previdenciárias
de
cada
Estado. Neste
norte
,
cabe

destacar
a
fundamentação

apresentada

pelo
Ministro Luís Roberto Barroso
na

Ação

Cível

Originária
(ACO) 3350: “(...) A
interpretação

sistemática
da
Constituição

fortalece
o
argumento
de que
a

alíquota
da
contribuição

previdenciária

devida

por

militares

estaduais
e
seus

pensionistas

deve
ser
fixada

por

meio
de lei
estadual
. Observe-se que, de
acordo
com
os

arts
. 42, § 1º, e 142, § 3º, X, da
Constituição
,
cabe
a ‘lei
estadual

específica
’
dispor

sobre
‘
a

estabilidade
e
outras

condições
de
transferência
do
militar
para
a

inatividade
’ e ‘a
remuneração
, as
prerrogativas
e
outras

situações

especiais
dos
militares
’.
Além

disso
, o art. 149, § 1º, da
Constituição
–
na

redação

atual
, dada pela
Emenda

Constitucional
nº 103/2009, e
nas

anteriores
–
estabelece
que as
contribuições
para o
custeio
dos regimes
próprios
de
previdência
social
deverão
ser
instituídas

por

meio
de lei a ser
editada

pelos

entes

federativos

responsáveis

por

sua

gestão
,
além
de
definir

diretrizes
para as
alíquotas
a
serem

praticadas

por

eles
. 11.
Permitir
que
cada

ente
da
federação

defina

a

alíquota
da
contribuição

devida

por

seus

servidores
e
pensionistas

viabiliza
que
essa

seja

uma

decisão

coerente
com a
sua

realidade
. O Estado do Rio Grande do Sul,
por

exemplo
,
traz
dados que
evidenciam
a
sobrecarga
de
seu

sistema
de
inatividade
e
pensões
, (...). Assim,
parece
fora de
dúvida
que
a

estipulação
de
alíquota

nacional

dificulta
que
características

específicas
dos
Estados

sejam

levadas

em

consideração
, o que
pode

prejudicar
o
equilíbrio
de
seus
regimes. 12. Sabe-se que a
União

editou
a Lei nº 9.717/1998,
por

meio
da qual
estabeleceu
“
regras

gerais
para
a

organização
e o
funcionamento
dos regimes
próprios
de
previdência
social”, as
quais
,
nos

termos
de
seu
art. 1º, caput,
têm

por

objetivo
“
garantir
o
seu

equilíbrio

financeiro
e
atuarial
”. Caso
entenda
que
essas

regras

foram

descumpridas
, a
União

aplica

aos

demais

entes

públicos
as
gravosas

consequências

jurídicas

previstas
no art. 7º da Lei nº 9.717/1998,
dentre
as
quais
a
suspensão
das
transferências

voluntárias
, o
impedimento
para
celebrar

contratos
e a
suspensão
de
empréstimos
e
financiamentos
. Sob
essa

perspectiva
,
a

edição
de
atos

normativos

cuja

aplicação

implicará
a
redução
das
alíquotas
de
contribuição

praticadas

pelo
Estado
revela

comportamento

contraditório
.
Isso

porque
,
por
um
lado
, a
União

exige
dos
demais

entes

públicos
que
adotem

medidas que garantam o equilíbrio de seus regimes próprios de previdência
, e
por
outro,
restringe

os

meios
para o
alcance

desse

mesmo

objetivo

ao

limitar

a

arrecadação
do
tributo

instituído
para
financiá
-lo. 13. Ao
contrário
do que a
União
argumenta,
entendo
que a
unificação
das
alíquotas
de
contribuição

aplicáveis

às

Forças
Armadas e
aos

militares

estaduais

não

assegura

simetria

na

política

remuneratória

aplicável

a

essas

carreiras
.
Considerando
que
cabe
à
União
e a
cada
um dos
Estados

fixar
a
remuneração
de
seus

militares
,
a

alíquota

única

incidirá

sobre
bases de
cálculo

distintas
,
resultando

em

remunerações

líquidas
com
valores

diferentes
.” (
G.n
.
). Na
Ação

Cível

Originária
(ACO) 3396, o
ministro
Alexandre de Moraes
julgou

procedente
o
pedido
para
determinar
que a
União
se
abstenha
de
aplicar

qualquer

sanção
legal
ou

administrativa

ao
Estado de Mato Grosso
em

razão
da
cobrança
da
alíquota
de
contribuição

previdenciária
de
policiais
e
bombeiros

militares

em
percentual
diverso
(14%) do
aplicável

aos

militares
das
Forças
Armadas e
seus

pensionistas
(9,5%). No STF,
nas

ACO’s
3350 e 3396,
os

ministros

reafirmam
que
a

alíquota
da
contribuição

previdenciária

devida

por

militares

estaduais

deve
ser
fixada

por

meio
de lei
estadual
que
considere
as
características
dos regimes
próprios
. No TJMT,
em

sede
de
agravo
de
instrumento
,
em

decisão

monocrática
, o
Desembargador
Márcio Vidal
concedeu

a

antecipação
da tutela
recursal
para
cassar

decisão
de
primeira

instância que determinou a suspensão da aplicação da alíquota de contribuição

previdenciária
no
importe
de 14%
prevista

na
LC nº 654/2020.
Vejamos

trechos
da
decisão
: “(...) Nesta
decisão
, o
ínclito
Ministro da Suprema Corte
aduziu
: O
entendimento

jurisprudencial

reiterado

deste
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no
sentido
de
reconhecer
que
cabe
à lei
estadual
,
nos

termos
do art. 42, § 1º, da
Constituição
Federal,
regulamentar
as
disposições
do art. 142, § 3º, “X”, entre as
quais
as
relativas

ao
regime de
aposentadoria
dos
militares

estaduais
. (...) Toma-se
por

consistente
o
argumento
de que, se
os

militares

estaduais

integram
o regime
próprio
de
previdência
do
ente

subnacional
, o valor da
respectiva

contribuição

previdenciária

deve
ser
definido

por

legislação

estadual
,
segundo
as
características

próprias
do
sistema
local, sob
pena
de
quebra
do
equilíbrio

atuarial
. Tanto é
assim
que,
em

caso
de
déficit
,
cabe

ao
Estado-
Membro
, e
não
à
União
a
complementação
dos
recursos

necessários

ao

pagamento
dos
benefícios

vinculados
a
cada
regime
próprio
de
previdência
. Anoto,
ainda
, que
o
Ministro Luís Roberto Barroso,
ao

decidir
o
pedido
de tutela de
urgência
,
formulado

na
ACO n. 3.350,
considerou

plausível
a
tese
de que a
União
,
ao

definir
a
alíquota
de
contribuição

previdenciária
a ser
aplicada

aos

militares

estaduais
e
distritais
e
seus

pensionistas
,
extrapolou
a
competência
para a
edição
de
normas

gerais

sobre
‘
inatividades
e
pensões
das
polícias

militares
e dos
corpos
de
bombeiros

militares
’ que
lhe

foi

atribuída

pelo
art. 22, XI, da
Constituição
, com a
redação
dada pela
Emenda

Constitucional
nº 103/2019. (...) Desta
feita
,
segundo
o
citado

artigo
24-C do
Decreto
-Lei Federal n. 667/69, e o
artigo
24 da Lei Federal n. 13.954/19,
os

militares

estaduais

deveriam

contribuir
com a
mesma

alíquota

aplicável

às

Forças
Armadas, qual
seja
, 9,5%
sobre
a
totalidade
de
suas

remunerações
, a
partir
de 1º de
janeiro
de 2020.
Entrementes
,
conforme

previsto
no § 8º do art. 2º da LC n. 202/2004,
na

hipótese
de
perda
da
eficácia

ou

vigência
dos
dispositivos

mencionados
no § 7º, as
regras

contidas
no § 5º e
nos

incisos
I e II, do caput,
deverão
ser
observadas

pelos

militares
(14%).
Destarte
,
conquanto

ainda

não

tenha

sido
, de
fato
,
reconhecida
a
inconstitucionalidade
do
artigo
24-C do
Decreto
-Lei Federal n. 667/1969,
tenho
que a
decisão

proferida

na
ACO n. 3.396, com base
em

entendimento

dominante
do STF,
foi

bastante

clara
,
ao

expor
que
cabe
à lei
estadual

definir
o valor da “
contribuição

previdenciária
” dos
militares

estaduais
, o que, a meu
ver
,
compromete

os

efeitos
do
mencionado

artigo
e,
por

consequência
,
atrai
a
incidência
do § 8º do art. 2º da LC n. 202/2004. (
alterado
pela Lei 654/2020). Assim,
por

força
da
mencionada

decisão
, o Estado de Mato Grosso
poderia

continuar

aplicando
,
aos

policiais
e
bombeiros

militares

estaduais
e
seus

pensionistas
,
a

alíquota
de
contribuição
para o regime de
inatividade
e
pensão

prevista

em
lei
estadual
,
em

detrimento
do
disposto
no
artigo
24-C do
Decreto
-Lei n. 667/1969, com a
redação
da Lei n. 13.954/2019,
sem

sofrer

qualquer
das
providências

previstas
no
artigo
. 7o da Lei n. 9.717/1998, de modo que, a
princípio
,
não

haveria

ilegalidade

na

aplicação
da
alíquota
de 14%
aos

militares
, a
título
de
contribuição
para o regime de
inatividade
e
pensão
. (...)” (
G.n
.
). (N.U 1019954-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator MARCIO VIDAL,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
). Em
igual

sentido
a
decisão

monocrática

proferida

na

Turma

Recursal

Temporária

pelo
Dr. Sebastião Arruda de Almeida – Relator do RAI nº 1000941-03.2020.8.11.9005. Nesse
quadro
,
contrariamente

ao

defendido
pela
parte

reclamante
,
considera
-se que
não

há

ilegalidade

na

incidência
da
alíquota
de 14%
sobre
a
remuneração
dos
militares

vinculados

ao
Estado de Mato Grosso,
conclusão

ancorada

na

interpretação

sistemática
dos
parágrafos
7º e 8º, ambos do art. 2º, da Lei
Complementar
Estadual nº 202/2004 com a
redação
dada pela Lei 654/2020. Ante o
exposto
, JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os

pedidos

formulados

na

inicial
e
extinto
o
processo
, com
resolução
do
mérito
,
na
forma do
artigo
487, I, do CPC. Por
disposição
legal
não

incide

condenação

em

custas
e
honorários
.
Consoante
o
disposto
no art. 40 da Lei
nº
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
da MM.
Juíza
de
Direito
. Renata Mattos Camargo
Juíza

Leiga
SENTENÇA Vistos, etc.
Homologa
-se, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art. 40 da Lei
nº
9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cuiabá, data
publicada
no
sistema
. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
,
sustentando que:
a)
é
devid
a
a restituição do valor pago a maior, visto que a contribuição previdenciária foi
calculada
de forma equivocada; e b) há enriquecimento ilícito do Estado. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos da inicial.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Contribuição previdenciária. Base de cálculo e alíquota para servidor público militar inativo.

O servidor público inativo contribui com o
regime próprio de previdência. O § 18º do
art. 40 da Constituição Federal prevê que a base de cálculo da contribuição previdenciária do inativo é o valor da remuneração que ultrapassar o teto da previdência social
. O
simples fato de não constarem no § 1º (acrescido pela EC 20/1998) do art. 42 do CF o
§18 (acrescido pela EC 41/2003) e
o
§ 21 (acrescido pela EC 103/2019) do art. 40 da CF não é suficiente para afirmar que estas regras não se aplicam aos miliares. O
inciso V do art. 2º da Lei Complementar 202/2004, com a redação dada pela LCE 712/2021, é inconstitucional, pois estabelece base de cálculo diversa daquela prevista na Constituição. Aplicam-se ao servidor militar inativo
as regras previstas no
inciso II do art. 2º da LC 202/2004, com as alterações trazidas pelas LC 479/2012 e LC 654/2020.
Observando o princípio do
Tempus
Regit

Actum

(art. 6° da LINDB), apura-se a seguinte linha do tempo
das alíquotas e bases de cálculo
:
Período 1
(31/12/2003 a 19/02/2020):
11%
sobre o valor dos proventos que ultrapassar
em
o limite máximo da previdência geral
;

Período
2

(
a partir de 19/02/2020):
14%
sobre o valor dos proventos que ultrapassar
em
o limite máximo da previdência geral.

5.
Análise
das
provas
.

Incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC).
Não

havendo

prova
d
a
origem
d
a

aposentadoria

do reclamante
e
nem

d
o
s
valor
es com os quais

contribuiu

mensalmente

durante o período que pretende a repetição de indébito
, é
impossível

averiguar
se
efetivamente

houve

contribuição

acima
do valor
devido
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
1
0%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024